Tribunal: TJMT
Processo: 1019202-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019202-65.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante : ROVALDO RAIMUNDO BRUSTOLON
Agravada : OMNI FINANCEIRA S.A.
Número do Protocolo: 1019202-65.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROVALDO RAIMUNDO BRUSTOLON contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito” (Proc. no 1010849-88.2020.8.11.0015), ajuizada pelo agravante contra OMNI FINANCEIRA S.A., indeferiu o pedido de AJG formulado pelo autor, por entender que a condição financeira da parte é incompatível com a benesse desejada, e indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que a ré fosse compelida a aceitar o pagamento apenas do valor incontroverso da dívida e a não praticar quaisquer atos de cobrança do quantum sobressalente até a conclusão do processo, sob o fundamento de que a simples “alegação de abusividades não autoriza que seja liminarmente alterada a obrigação (...) contratada livremente e sem vícios de consentimento” (cf. Id. no 57322998 - pág. 73/77).
O agravante afirma que “preenche todos os requisitos estabelecidos pelo art. 4o da Lei no 1.060/50 para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, vez que é suficiente a simples afirmação de que não possuí meios para arcar com as eventuais despesas processuais, ensejando, assim, o seu estado de miserabilidade até prova em contrário”, ressalvando que “o simples fato de constar bens em (seu) nome (...) não é suficiente para ensejar o indeferimento do benefício perseguido, vez que o juízo de convencimento não deve se embasar nos bens que a parte interessada possuí, mas sim na situação econômica (atual), a qual lhe impede de suportar as custas processuais sem prejuízo ao seu próprio sustento ou de sua família”, pois se encontra desempregado, com a sua situação econômico-financeira devastada pelos efeitos da crise geral decorrente da pandemia viral.
Sustenta, em outra frente, que é manifesta a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato de financiamento revisionado, haja vista que “a taxa de juros aplicada pela ré foi de 4,47% ao mês e 69,01% ao ano, o que (...) se afigura exorbitante, desmensurada e bastante superior à taxa de mercado, uma vez que, de acordo com o Banco Central do Brasil, no período de outubro de 2019, a taxa média de juros à operação foi de 1.63% ao mês e 19.65% ao ano”, daí porque se faz presente a probabilidade do êxito de sua pretensão declaratória de nulidade dos juros contratuais, com a redução de seu percentual à taxa média praticada no mercado à época da operação, o que certamente irá influenciar nos termos das obrigações do contrato, inclusive afastando eventual caracterização de mora, de modo que nada mais jutos que, desde já, as parcelas vincendas sejam calculadas com a indecência de juros de 1.63% a.m., além de ser determinado à agravada que se abstinha de praticar quaisquer atos de cobrança.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de gratuidade da justiça e também o pedido de tutela de urgência, para seja imposto à ré/agravada a obrigação negativa de se abster de incluir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito e de ingressar com ação de busca e apreensão para reaver o veículo dado em garantia do contrato em discussão, e a obrigação positiva de emitir os boletos referentes às parcelas a partir do mês de agosto apenas no valor incontroverso de R$ 2.302,17; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 56796452).
É a suma.
D E C I D O
Em primeira análise, os fundamentos recursais não convencem minimamente quanto ao desacerto da decisão agravada, não sendo hábeis a satisfazerem os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 300).
O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.
Então, se o julgador possui fundadas razões para indeferir o pedido, realmente deve fazê-lo, e, no caso, à primeira vista, tenho que agiu acertadamente a MMa. Juíza ao indeferir o pleito de integral gratuidade da justiça, pois, embora afirme a sua hipossuficiência econômica momentânea, o autor/agravante não trouxe prova de cunho econômico que convencesse do atual estado de penúria financeira, na verdade, em sentido diametralmente oposto, os documentos que instruem os autos dão indícios concretos de excelente condição material, situando-o a léguas de distância do perfil de pessoa economicamente miseranda, realmente merecedora da assistência estatal, como se infere das informações contidas nas declarações de IR juntadas aos autos, com destaque ao campo “Evolução Patrimonial”, que mostra que, no último ano, a esposa do agravante, Elisabet Brustolon, declarou patrimônio de R$ 540.094,19 (cf. Id. no 57322998 - pág. 41), enquanto a declaração feita pelo agravante foi de R$ 447.771,65 (cf. Id. no 57322998 - pág. 54), e não se diga que não há liquidez financeira, pois depõe totalmente contra essa assertiva o simples fato de o casal ter assumido o pagamento mensal de R$ 4.463,25 a título de prestação do financiamento objeto desta lide revisional.
Já quanto aos juros remuneratórios, é certo que se admite a revisão da taxa contratada em situações excepcionais, quando demonstrado cabalmente que a previsão contratual é iníqua, abusiva e põe o consumidor em desvantagem exagerada em face da instituição financeira (CDC, art. 51, § 1o), sendo que o parâmetro por excelência usado à aferição da legalidade da taxa de juros contratual é a comparação do seu percentual com a média praticada pelo mercado para a mesma operação e no mesmo período da celebração do negócio, porém, não se trata de critério único e determinante à constatação da abusividade, já que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ - 3a Turma - AgRg no Ag 1354547/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgamento 06/03/2012, DJe 16/03/2012).
Nessa perspectiva, ao menos em cognição inicial, não enxergo quaisquer aspectos de gritante monstruosidade ou iniquidade dos juros estipulados na CCB em 4,47% a.m. e 69,01% a.a. (cf. Id. no 57322998 - pág. 61), pois, ainda que possa não se situar exatamente na média aritmética do que estava sendo praticada pelo mercado financeiro naquele momento, a taxa contratual aparenta estar inserida dentro de uma margem de razoabilidade e normalidade para o financiamento em questão.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator